Tribunal: CARF
Processo: 13909.000562/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000562/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.576 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
RONALDO CESAR MACAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS
VALORES. JUNTADA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PRECLUSÃO
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/1972, os documentos instrutórios que
embasam as razões recursais devem ser apresentados por ocasião do
impugnação, sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000562/2010-51
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.000562/2010-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento no 2008/949911455775775 de fls. 02 a
04(frente e verso), exige-se do contribuinte R$ 4.420,77 de imposto suplementar, R$
3.315,57 de multa de ofício de 75%, e acréscimos legais decorrentes da revisão da
declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em
face de glosa de pensão judicial no montante de R$ 22.350,00 por falta de
comprovação.
Cientificada por via postal do lançamento em 19/10/2010 (fl. 22), o contribuinte
apresentou, em 16/11/2010, a impugnação de fl. 01, onde discorda da glosa, afirmando
que traz aos autos comprovação da ordem judicial e da transferência de recursos
correlatos à pensão judicial.
Alfim requer a revisão do lançamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.000562/2010-51

em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

 A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
 A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, o acórdão-recorrido apontou que a documentação apresentada
pelo recorrente se referia a outro ano-calendário, diverso do período fiscalizado e no qual
ocorreram os fatos geradores e calibradores.
Em resposta, o recorrente juntou os documentos de fls. 67-73, de modo a
comprovar a existência do título, a constituir alimentos provisionais, devidos ao longo de 2006.
Segundo entendimento formado na 1a Turma Extraordinária, superado o obstáculo
identificado pelo órgão julgador de origem, o direito à dedução pleiteada deveria ser
restabelecido.
Porém, reconheço que esta 2a Turma Ordinária possui entendimento diverso, no
sentido da preclusão (art. 15 do Decreto 70.235/1972).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 79
DF CARF MF
Original